Tribunal: TJES
Processo: 0015319-60.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015319-60.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

APELADO: MARISLEI DOS SANTOS FIAMI ROCHA e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. LEGITIMIDADE. COBERTURA DE DANOS MORAIS INCLUÍDA EM DANOS CORPORAIS (SÚMULA 402/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. TEORIA DA APARÊNCIA. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e apelação adesiva de Marislei dos Santos Fiami Rocha e outros contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente fatal envolvendo motocicleta conduzida por Jaime Rocha e caminhão da transportadora J.J. Bonna, reconhecendo danos materiais, morais e pensionamento em favor dos autores, bem como acolhendo a denunciação da lide à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denunciação da lide à seguradora é válida quando promovida por coobrigado solidário que não é segurado direto; (ii) estabelecer se a cobertura securitária por “danos corporais” abrange danos morais ante a ausência de cláusula expressa de exclusão; (iii) determinar se a tomadora de serviços (Panan) responde solidariamente pelos danos causados pelo caminhão da transportadora contratada, à luz da teoria da aparência; (iv) verificar se o pensionamento foi corretamente fixado quanto ao valor e ao termo final; e (v) definir se a seguradora deve arcar com honorários advocatícios na lide secundária diante da resistência processual e de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da denunciação da lide à seguradora se afirma quando esta integra a cadeia de responsabilidade decorrente do mesmo sinistro, comparece aos autos, exerce contraditório amplo e não demonstra prejuízo, prevalecendo os princípios da instrumentalidade, efetividade e economia processual.

4. A participação ativa da seguradora no processo supre eventual vício na iniciativa da denunciação, sendo aplicável a orientação da Súmula 537/STJ quanto à sua sujeição à condenação nos limites da apólice.

5. A cobertura securitária para “danos corporais” abrange danos morais quando não houver cláusula expressa e inequívoca de exclusão, nos termos da Súmula 402/STJ e da jurisprudência dominante.

6. A responsabilidade solidária da tomadora de serviços de transporte se impõe quando o veículo terceirizado ostenta a logomarca da empresa, atua em seu interesse e integra sua cadeia econômica, incidindo a teoria da aparência e interpretação ampliada do conceito de preposto (CC, art. 932, III).

7. O valor da pensão mensal corresponde adequadamente a 2/3 da remuneração comprovada da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O termo final do pensionamento devido aos filhos deve atingir os 25 anos, por presunção de dependência econômica, e o da viúva deve observar a expectativa média de vida (75 anos), ou cessar com óbito ou nova união.

9. A seguradora deve arcar com honorários advocatícios na lide secundária quando oferece resistência processual (ilegitimidade, nulidade da denunciação) e de mérito (exclusão de cobertura), incidindo o princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A seguradora denunciada por coobrigado solidário integra validamente o polo passivo quando comparece aos autos e exerce contraditório, tornando irrelevante a ausência de vínculo contratual direto.

2. A ausência de cláusula expressa de exclusão impõe que o seguro por danos corporais compreenda também os danos morais, nos termos da Súmula 402/STJ.

3. A tomadora de serviços de transporte responde solidariamente pelos danos causados por veículo terceirizado que ostenta sua logomarca e opera em seu interesse, aplicando-se a teoria da aparência.

4. O pensionamento devido aos filhos da vítima deve perdurar até os 25 anos e, à viúva, até a expectativa média de vida (75 anos), salvo falecimento ou nova união.

5. A seguradora que oferece resistência processual e de mérito na lide secundária deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambas as apelações cíveis, principal e adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
(apelante principal) e de
apelação adesiva
de
Marislei dos Santos Fiami Rocha e outros
(apelantes adesivos) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada pelos apelantes adesivos em face de
Panan – Indústria de Madeiras e Móveis Ltda.
(1ª requerida),
J. J. Bonan Translog – EPP
(2ª requerida) e de
Edivaldo Silva Nascimento
(3º requerido), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na lide principal para condenar a 2ª e o 3º requeridos, solidariamente, ao pagamento:
(i)
da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à 1ª autora
Marislei
em virtude das lesões físicas por ela sofridas;
(ii)
da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores (
Marislei
,
Leonardo
e
Késsylla
), em virtude do óbito de
Jaime Rocha
;
(iii)
do valor correspondente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos médios do de cujus
Jaime Rocha
(2,46 salários-mínimos), a ser dividido em iguais partes entre os autores, em caráter vitalício no que se refere à 1ª autora
Marislei
e até a data em que o 2º autor
Leonardo
e a 3ª autora
Késsylla
completarem 25 (vinte e cinco) anos; e
(iv)
da quantia de R$ 1.000,46 (um mil e quarenta e seis centavos) à 1ª autora
Marislei
, a título de indenização por danos materiais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial, relatam os autores
Marislei
[por si e representando os filhos
Leonardo
e
Késsyla
] que, em 16/07/2013, por volta das 17h40min, no km 140 da BR-101, no município de Linhares, ocorreu um acidente automobilístico envolvendo a motocicleta Honda XR 250 Tornado, placa MQI-1210, conduzida por
Jaime Rocha
, e o caminhão Iveco Tector, placa ODR-8923, conduzido pelo 3º requerido
Edivaldo Silva Nascimento
.

Em virtude do acidente,
Jaime Rocha
[cônjuge da autora
Marislei
e pai dos demais autores] faleceu no local e a 1ª autora
Marislei
, que era transportada na garupa da motocicleta, sofreu graves lesões, como deslocamento cranial da clavícula direita e fratura do punho esquerdo, tornando-se necessária a realização de cirurgia e o afastamento de suas atividades laborativas.

Ainda conforme a narrativa exordial, a colisão ocorreu por ter o caminhão – pertencente à 2ª requerida
J. J. Bonna
e conduzido pelo 3º requerido
Edvaldo
– realizado uma conversão na rodovia sem a devida cautela, com isso interceptando a trajetória da motocicleta. Alegam os autores que o veículo serviços à 1ª requerida
Panan Indústria de Madeiras e Móveis Ltda
. e foi encontrado em seu pátio no dia seguinte ao acidente.

Em sua defesa, o 3º requerido
Edvaldo
alegou que o caminhão não estava a serviço da 1ª requerida
Panan
no momento do acidente, mas retornava de uma revisão, e que a culpa foi exclusiva da vítima ou, pelo menos, teria ocorrido culpa concorrente entre os envolvidos.

Por sua vez, a 1ª requerida
Panan
arguiu sua ilegitimidade passiva, por se tratar apenas da contratante dos serviços de transporte da 2ª requerida
J. J. Bonna
e que o veículo não estava a seu serviço no momento do acidente. Na oportunidade, denunciou à lide a seguradora
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
. A 2ª requerida
J.J. Bonna Translog
, devidamente citada, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Foi deferida a denunciação da lide à
Bradesco Seguros
, que a aceitou mas alegou que a apólice não cobria danos morais e estéticos, de modo que a responsabilidade contratual estaria limitada aos danos materiais e corporais previstos no contrato.

Após regular instrução processual, foi proferida a sentença que, como dito alhures, julgou parcialmente procedentes os pedidos da lide principal e procedente a lide secundária.

No escopo de infirmar, em parte, tal conclusão, assim sustenta a apelante
Bradesco Seguros
:
(i)
não poderia ter sido denunciada à lide pela 1ª requerida
Panan
, com a qual não possui relação contratual direta na apólice em questão, mas apenas pela segurada
J. J. Bonna Translog
, de modo que a denunciação foi feita por terceiro estranho ao contrato de seguro;
(ii)
a sua responsabilidade deve ser estritamente limitada aos termos da apólice, que prevê cobertura de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para danos corporais e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para danos materiais;
(iii)
não há cobertura contratada para danos morais ou estéticos, devendo ser afastada qualquer condenação nesse sentido ou, subsidiariamente, que os danos morais sejam enquadrados na cobertura de danos corporais apenas se não houver exclusão expressa;
(iv)
no tocante à pensão mensal, não há prova dos rendimentos do falecido para justificar o patamar de 2,46 salários mínimos;
(v)
a pensão aos filhos deve cessar aos 18 (dezoito) anos ou, no máximo, aos 24 (vinte e quatro) anos se universitários e, no caso da viúva, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade; e
(vi)
descabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, por ter aceitado a denunciação dentro dos limites da apólice e não ter oferecido resistência à lide.

Por sua vez, alegam os apelantes adesivos
Marislei e outros
, em suma:
(i)
a seguradora deve responder também pela indenização por danos morais, por estar englobada na cobertura por danos corporais, nos termos da Súmula 40/STJ, dada a ausência de cláusula de exclusão expressa e clara na apólice;
(ii)
deve ser solidariamente condenada a requerida
Panan
, na medida em que o caminhão ostentava a sua logomarca e a ela prestava serviços habituais, além de ter sido encontrado em seu pátio no dia seguinte ao acidente;

(iii)
aplica-se a teoria da aparência, diante do interesse econômico da
Panan
no transporte, a justificar a sua responsabilidade solidária; e que
(iv)
deve ser majorada a verba honorária arbitrada no Juízo de 1º grau.

O primeiro ponto a ser examinado por este Órgão Colegiado se relaciona à denunciação da lide. Vejamos.

Como dito, sustenta a apelante
Bradesco Seguros
que

não poderia ter sido denunciada à lide pela 1ª requerida
Panan
, com a qual não possui relação contratual direta na apólice em questão, mas apenas pela segurada
J. J. Bonna
, de modo que a denunciação foi feita por terceiro estranho ao contrato de seguro.

Adianto, desde já, que estou a rejeitar tal argumentação, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional.

Afinal, muito embora não haja contrato direto entre a 1ª requerida
Panan
e a seguradora, ambas integram uma cadeia de responsabilidade solidária deflagrada pelo sinistro envolvendo o veículo segurado, tendo em vista que o veículo causador do acidente – de propriedade da 2ª requerida
J.J. Bonna
– encontrava-se devidamente segurado pela apelante.

O formalismo processual não pode se sobrepor à finalidade do instituto da denunciação da lide que é, precipuamente, a economia processual e a harmonização de julgados e, na espécie, a seguradora compareceu aos autos, aceitou a denunciação – ainda que com ressalvas – e exerceu amplamente o contraditório e a defesa de mérito, ao discutir a extensão dos danos e as cláusulas limitativas da apólice.

Dessa forma, não houve prejuízo à sua defesa (
pas de nullité sans grief
) e, em se tratando de responsabilidade solidária decorrente do mesmo fato (sinistro de trânsito envolvendo o veículo segurado), a exclusão da seguradora neste momento processual, para forçar o ajuizamento de ação de regresso autônoma, decerto atentaria contra os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

De mais a mais, a cobertura securitária recai sobre o risco da atividade do veículo transportador, devendo a indenização ser garantida independentemente de qual dos coobrigados solidários provocou o chamamento da seguradora ao processo, mormente quando a segurada também integra a lide.

Como melhor veremos adiante, discute-se a responsabilidade solidária entre a transportadora
J.J. Bonna
e a contratante dos serviços
Panan
, de modo que, se a responsabilidade é solidária, a dívida é comum. Por conseguinte, se a 1ª requerida
Panan
for condenada solidariamente a pagar a indenização por um ato praticado pelo veículo da segurada
J.J. Bonna
, ela estará, por via reflexa, solvendo uma dívida que também é da segurada.

Diante de tal cenário, entendo que negar a cobertura porque a denunciação partiu do coobrigado solidário (
Panan
), e não do segurado direto (
J.J. Bonna
), apesar de estarem ambos no polo passivo, seria permitir o enriquecimento sem causa da seguradora, que recebeu o prêmio para cobrir exatamente o sinistro ocorrido com aquele veículo.

Em reforço, há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez que a seguradora comparece ao processo e contesta o mérito, ela assume a posição de litisconsorte passiva, o que torna irrelevante o vício formal inicial da convocação, máxime quando o segurado também figura no polo passivo.

Estabelece a Súmula nº 537/STJ que “
Em
ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
” e, conquanto verse o enunciado sobre condenação direta, sua
ratio decidendi
permite concluir que a formalidade da denunciação é superada pela participação efetiva da seguradora no processo.

Acrescento ainda que, conforme fiz constar do relatório, as partes chegaram a celebrar acordo perante o Juízo de 1º grau, cujo pedido de homologação foi indeferido, à luz do parecer ministerial e, de sua redação, extrai-se o reconhecimento pela seguradora de sua responsabilidade contratual, ao fazer constar de seus termos que “
por força de sua responsabilidade advinda da proposta de seguro nº 558416, pagará a parte autora e seu patrono, a título de liquidação de todos os direitos pleiteados na presente demanda, bem como a título de liquidação de todos os direitos relativos ao sinistro em questão e suas consequências, mormente no que diz respeito a danos morais e/ou materiais, assim como apuração de perdas e danos, lucros cessantes e honorários advocatícios sucumbenciais, o valor atualizado total de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) (...)
” (item 1 – Id 12974901).

Superada a questão, passo a incursionar no ponto relacionado à extensão da cobertura securitária, por ser objeto de ambos os recursos: os apelantes adesivos pugnam pela inclusão do dano moral na responsabilidade da seguradora que, na apelação principal, defende a falta de contratação específica e a limitação aos riscos contratados na apólice.

Pois bem. A controvérsia se resolve pela aplicação da Súmula nº 402/STJ, assim redigida: “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”.

Da análise da apólice acostada aos autos, verifica-se a previsão de cobertura para “Danos Corporais” até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
sem que haja
cláusula de exclusão expressa e inequívoca referente ao
s
dano
s
mora
is
, devidamente assinada ou destacada ao segurado.

Dessa forma, a mera ausência de contratação de uma rubrica autônoma para “Danos Morais” não afasta a cobertura se estes se encontram, por definição jurídica, devidamente abarcados pelo gênero “Danos Corporais”, que tutela a integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido:

“(...) 7.
Inexistindo no contrato de seguro cláusula específica para danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais
. Inteligência da Súmula 402 do STJ (...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.974.354/SC, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 29/09/2025, DJEN de 02/10/2025)

“(...) 1. Consoante a jurisprudência do STJ,
nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais
. É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

2. (...)

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.948.675/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024)

Desta feita, por inexistir exclusão expressa, a seguradora deve responder solidariamente pela indenização por danos morais fixada na lide principal.

Ressalvo, contudo, que tal responsabilidade não é ilimitada, porquanto deve a condenação ficar adstrita aos limites monetários contratados para a cobertura de
Danos Corporais
(R$ 300.000,00), isto é, os valores devidos a título de danos morais deverão ser somados a eventuais outras verbas de natureza corporal e descontados desse montante global previsto na apólice.

Prosseguindo na análise, sustentam os apelantes adesivos que a 1ª requerida
Panan
deve ser solidariamente condenada ao ressarcimento dos danos sofridos, na medida em que o caminhão ostentava a sua logomarca e a ela prestava serviços habituais, além de ter sido encontrado em seu pátio no dia seguinte ao acidente.

A meu ver, assiste razão aos autores/apelantes, por ser incontroverso que o veículo causador do acidente automobilístico, apesar de pertencer à 2ª requerida
J.J. Bonna
, prestava serviços de transporte de forma habitual à 1ª requerida
Panan
e, além disso, o conjunto probatório indica que o caminhão ostentava a logomarca da
Panan
e foi localizado em seu pátio no dia seguinte ao sinistro. Tais circunstâncias atraem a incidência da Teoria da Aparência, tendo em vista que aos olhos da vítima e de terceiros, o veículo identificado visualmente com a marca da empresa apresenta-se como uma extensão de sua atividade econômica.

Nesse cenário, ao permitir a utilização de sua logomarca no caminhão terceirizado para o transporte de seus produtos, a 1ª requerida
Panan
assumiu, perante a sociedade, a condição de garante dos riscos criados por aquela circulação e, no caso em análise, o conceito de preposto (CC, art. 932, III), deve ser interpretado de forma ampla a fim de abarcar não apenas o empregado formal, mas também aquele que presta serviços no interesse e sob a diretriz econômica de outrem.

Diferentemente do alegado pela 1ª requerida
Panan
em sua defesa e em suas contrarrazões, a terceirização do transporte não exime a tomadora do serviço da responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros na execução da atividade que lhe gera proveito econômico. Logo, pouco importa se, no momento exato do infortúnio, o caminhão realizava rota de manutenção ou de carga, por se tratarem de atos intrínsecos e necessários à viabilidade do transporte que beneficiava a apelada.

Meramente a título de ilustração:

“(...) 6. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte pelos danos causados em acidente de trânsito por empresa contratada. Precedentes.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 545.959/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 18/03/2019, DJe de 25/03/2019)

Com tais considerações,
reconheço a responsabilidade solidária
por parte da 1ª requerida
Panan Indústria de Madeiras e Móveis Ltda
. pela reparação dos danos objeto da lide.

No tocante à pensão mensal, alega a seguradora não haver comprovação dos rendimentos do falecido para justificar o patamar de 2,46 salários mínimos, bem como que a pensão aos filhos deve cessar aos 18 (dezoito) anos ou, no máximo, aos 24 (vinte e quatro) anos se universitários e, no caso da viúva, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

A começar pelos rendimentos do
de cujus
, a sentença está em consonância com a prova documental coligida aos autos, notadamente os comprovantes de rendimentos e vínculo laboral acostados com a petição inicial (fl. 45), que demonstraram a capacidade econômica da vítima à época do óbito.

O valor arbitrado reflete a correta aplicação da fração de 2/3 (dois terços) sobre a remuneração comprovada do
de cujus
– deduzida a terça parte presumivelmente gasta com despesas pessoais – que constitui critério alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a manutenção do padrão de vida do núcleo familiar dependente:

“(...) 6.
O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
.

7. (...)

15. Recursos especiais da prestadora de serviços e da concessionária parcialmente providos. Recurso especial da vítima provido. Recurso especial da seguradora prejudicado”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.766.638/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/10/2022, DJe 24/10/2022)

Por sua vez, destoa do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça o argumento da seguradora de que a pensão aos filhos deve cessar aos 18 (dezoito) anos ou, no máximo, aos 24 (vinte e quatro) anos se universitários e, no caso da viúva, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Seguem recentes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO.

1. Falecida a vítima, é cabível o pensionamento a seus pais, sendo que, no caso de família de baixa renda, presume-se que a vítima passaria a contribuir para o sustento familiar, de forma que ‘
a pensão é fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até quando a vítima viria a completar 25 anos, e reduzida para 1/3 (um terço) a partir daí até o dia em que, também, por presunção, o de cujus completaria 70 anos, ou antes se a genitora vier a falecer
’ (REsp 721.091/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ de 1.2.2006).

2. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.150.500/MG, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 31/03/2025, DJEN de 04/04/2025)

“(...) 4. A pensão devida aos filhos do falecido deve ser paga até o momento em que estes completem 25 anos de idade, sendo a dependência econômica presumida nesse período.

5. O acórdão recorrido consignou que a pensão fora fixada em 2/3 do valor recebido pela vítima no exercício de atividade laborativa. O reconhecimento de que não houve comprovação da renda do falecido esbarraria na Súmula n. 7 do STJ.

6. (...)

8. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.652.788/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/02/2025, DJEN de 20/02/2025)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a pensão por morte devida aos filhos de baixa renda deve estender-se até a data em que estes completem
25 (vinte e cinco) anos
de idade, momento em que, presumivelmente, constituiriam núcleo familiar próprio e deixariam de contribuir para o sustento da família de origem, sendo irrelevante a comprovação de matrícula em curso universitário para a manutenção da verba até esse marco etário.

Por fim, revela-se igualmente insubsistente a tese recursal em prol do limite a 65 (sessenta e cinco) anos da pensão devida à viúva.

O critério de vitaliciedade da pensão ou sua extensão deve observar a expectativa média de vida do brasileiro, prevista na tabela do IBGE na data do óbito
1
– ou, conforme jurisprudência mais recente, até os 75 (setenta e cinco) anos – cessando apenas com o falecimento da beneficiária ou a constituição de nova união, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Por fim, alega a seguradora que descabe a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, por ter aceitado a denunciação dentro dos limites da apólice e não ter oferecido resistência à lide.

É cediço que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora denunciada fica isenta do pagamento de honorários advocatícios à denunciante
apenas quando aceita a denunciação de forma incondicional
, limitando-se a atuar ao lado do segurado na defesa contra o autor da demanda principal.

Nesse sentido, a contrario sensu:

“(...) 2. Segundo o entendimento desta Corte, ‘não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso’ (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.613.653/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021
)

In casu
, a seguradora ofereceu
efetiva resistência
à lide secundária em duas frentes:
(i) r
esistência
p
rocessual
, ao arguir preliminar de ilegitimidade passiva e nulidade da denunciação promovida pela 1ª requerida
Panan
, a seguradora litigou diretamente contra a denunciante, visando eximir-se do dever de garantir o regresso naquela relação processual; e
(ii) r
esistência de
m
érito
, ao negar a cobertura para os danos morais, o que foi rejeitado no Juízo de 1º grau na Súmula 402/STJ, a seguradora opôs-se materialmente à pretensão da denunciante de ver-se ressarcida integralmente da condenação.

Dessa forma, uma vez instaurado o litígio entre denunciante e denunciada, e tendo esta sido vencida, tanto ao arguir o descabimento da litisdenunciação, quanto na extensão da cobertura securitária, impõe-se a aplicação do princípio da sucumbência.

Do exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
e
lhe dou provimento parcial
apenas para limitar o termo final do pensionamento devido à autora
Marislei dos Santos Fiami Rocha
à data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade ou, até o seu óbito ou a constituição de nova união, o que ocorrer primeiro.

Por sua vez,
conheço da apelação adesiva
de
Marislei Rocha
Fiami Rocha e outros
e
lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i)
reconhecer a responsabilidade solidária da 1ª requerida
P
anan Indústria de Madeiras e Móveis Ltda
. quanto a todas as obrigações indenizatórias (danos materiais, morais e pensionamento) fixadas no comando sentencial; e
(ii)
determinar que a condenação da seguradora denunciada ao ressarcimento abranja também a indenização por danos morais, devendo os valores ser abatidos do limite da cobertura contratada para “Danos Corporais” (R$ 300.000,00), acrescido de correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação.

Diante desse novo desfecho, condeno os requeridos
Panan – Indústria de Madeiras e Móveis Ltda.
(1ª requerida),
J. J. Bonan Translog – EPP
(2ª requerida) e
Edivaldo Silva Nascimento
(3º requerido) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos advogados dos autores, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, assim considerada a soma das indenizações pagas de uma só vez e das prestações vencidas acrescidas de doze vincendas, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015 e, na lide secundária, fica mantida a condenação da seguradora litisdenunciada ao pagamento das custas da denunciação e de honorários advocatícios em favor da denunciante (
Panan
), arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da cobertura securitária a ser desembolsada.

É como voto.

________________________________

1
“(...) 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.367.751/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/06/2024, DJe de 07/06/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.